Tribunal: TJSP
Processo: 2102644-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000545085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2102644-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é parte agravante
Moises Orsini, Lazara Vieira Orsini, Marcos Vieira Orsini, é a parte agravada Maria
Sueli Simão Orsini.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos negaram provimento ao
recurso . O 2o Juiz declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 17 de julho de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica
Voto no: 5374

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no: 2102644-89.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Regional de Jabaquara
Vara de origem: 3a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Agravante: Moises Orsini, Lazara Vieira Orsini, Marcos Vieira Orsini
Agravado(a): Maria Sueli Simão Orsini
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Registro de Imóveis. Decisão
que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Gratuidade
judiciária. Descabimento. Documentos que identificam padrão
de vida da parte agravante não condizente com aqueles que
necessitam do benefício. Decisão mantida. Adoção do art. 252
do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão cuja cópia
se encontra às fls. 164 que, em ação declaratória c/c obrigação de fazer indeferiu o
pedido de justiça gratuita à parte agravante.
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo de instrumento pugnando pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Recurso processado com efeito suspensivo. Ausente recolhimento de
preparo (gratuidade objeto do presente recurso).
Ausência de contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo NÃO merece PROVIMENTO.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Pois bem. Em que pese a argumentação da parte agravante, a r. decisão
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. Decisão
interlocutória, em que se demonstra suficientemente motivada acerca da não concessão
dos benefícios da justiça gratuita:
“INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita aos requeridos, porque não foi
comprovada a hipossuficiência financeira, sendo tal benefício
incompatível com a documentação apresentada.”
Neste sentido, os pedidos de justiça gratuita devem ser bem avaliados de
acordo com o disposto no art. 98 do CPC. Neste senso:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios têm direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.
Com sua letra em mente, tem-se que caracteriza a hipossuficiência
econômica (a importar na concessão do benefício pleiteado), o resultado do contraste
entre valores a serem recolhidos com a possibilidade da parte em com elas arcar, sem
que isso importe em seu prejuízo ou de sua família.
No caso em tela, a parte agravante aparentemente possui padrão de vida
superior com aquele normalmente usufruído pelos beneficiários de justiça gratuita, em
especial, quando observados os documentos de fls. 124/144 e fls. 149/159 que denotam
a declaração de imposto de renda dos agravantes.
Desta forma, seria ao mínimo incoerente a concessão dos benefícios de
gratuidade processual a quem não possui as características de hipossuficiência
econômica necessárias para sua admissibilidade.
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na decisão.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a decisão não
merece qualquer reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17040
Agravo de Instrumento no 2102644-89.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Moises Orsini, Lazara Vieira Orsini e Marcos Vieira Orsini
Agravado: Maria Sueli Simão Orsini
DECLARAÇÃO DE VOTO
Insurgiram-se os agravantes contra decisão proferida
em ação de retificação de registro que indeferiu a gratuidade da Justiça.
Alegaram, em síntese, que têm direito ao benefício; que deve se ser
reformada a decisão; e que procede a pretensão recursal.
Deferido o efeito suspensivo, a agravada não
apresentou resposta.
É o relatório.
Respeitado o entendimento esposado pelo D. Relator
sorteado, entendo que deva ser dado parcial provimento ao recurso.
Em relação aos agravantes Moisés Orsini e sua esposa,
Lázara Vieira Orsini, penso que a gratuidade é de ser indeferida
efetivamente. Consta que o recorrente, além dos proventos que recebe da
autarquia oficial, também aufere rendimentos de atividade empresarial de
compra e venda de veículos, como relatou às fls. 12, do recurso. Além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disso, extrai-se de sua declaração de imposto de renda que tem diversos
bens além do imóvel no qual reside e também veículos (fls. 124/133).
Como sua esposa, a coagravante, é com ele casada no
regime de comunhão absoluta de bens, comunga com o marido a situação
econômico-financeira.
Já o filho do casal, o coagravante Marcos Vieira
Orsini, apresenta situação diferente. Sua declaração fiscal de fls. 149/158,
dos autos principais, indica que teve rendimentos de aproximadamente R$
2.400,00 por mês e que tem como dependente o filho menor, nascido em
2004.
É certo que também declarou bens, mas de baixos
valores e que não indicam situação econômico-financeira apta a arcar com
as despesas do processo, sem prejuízo do próprio sustento e da família.
Portanto, entendo que é de ser deferida a benesse ao
coagravante Marcos Vieira Orsini.
Pelo exposto, meu voto é no sentido de DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
SEGUNDO JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JAIR DE SOUZA
1177DB83
7
8
Declarações de
Votos
JOAO BATISTA DE MELLO PAULA LIMA
1184C937
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2102644-89.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.